Tribunal: TJSP
Processo: 1003978-21.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Gratuidade de justiça - Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

EMBARGOS À PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – Residência da família – Artigo 1o da Lei no 8.009/90 – Imóvel

Ementa:
Gratuidade de justiça - Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

EMBARGOS À PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – Residência da família – Artigo 1o da Lei no 8.009/90 – Imóvel penhorado – Sem demonstração de que o imóvel penhorado sirva de residência – Ausente registro sobre ser o imóvel penhorado bem de família.

Recurso de apelação provido e Recurso Adesivo não provido.